Tribunal: TJMT
Processo: 1006392-48.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006392-48.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MATHEUS ALVES MARINHO - CPF: 043.697.641-22 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PORTO DOS GAUCHOS (IMPETRADO), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS (ART. 111 DA LEP). REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. MEDIDA DE NATUREZA OBJETIVA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado em favor de paciente que sofreu regressão de regime para o fechado e perda de 1/6 dos dias remidos por decisão prolatada no curso da execução penal n. 0018395-61.2013.8.11.0015 (Mov. 114.1), fundamentada na unificação de penas decorrente de nova condenação por crime doloso, sem a realização de audiência de justificação prevista no art. 118, § 2.º, da LEP.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se a fixação de regime mais gravoso decorrente exclusivamente da unificação de penas (art. 111 da LEP) exige a realização prévia de audiência de justificação e se o habeas corpus é a via adequada para substituir o recurso de agravo em execução.

III. Razões de decidir:

1.

A utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio é inadmissível, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie.

2.

A unificação de penas prevista no artigo 111 da Lei de Execução Penal não se confunde com regressão de regime, constituindo medida de natureza objetiva que impõe a reavaliação do regime de cumprimento com base no novo quantum total da pena.

3.

A fixação de regime inicial mais gravoso em decorrência de unificação de penas não exige a realização de audiência de justificação ou procedimento administrativo disciplinar, pois não constitui sanção disciplinar, mas aplicação objetiva dos critérios legais.

4.

No caso concreto, o paciente possui pena unificada de 19 anos, 9 meses e 27 dias, o que torna impositiva a fixação do regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2.º, alínea "a", do Código Penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A unificação de penas prevista no artigo 111 da Lei de Execução Penal não se confunde com regressão de regime, constituindo medida de natureza objetiva que impõe a reavaliação do regime de cumprimento com base no novo quantum total da pena. 2. A fixação de regime inicial mais gravoso em decorrência de unificação de penas não exige a realização de audiência de justificação ou procedimento administrativo disciplinar, pois não constitui sanção disciplinar, mas aplicação objetiva dos critérios legais.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33, § 2.º, "a", do CP; arts. 111, 118, § 2.º, 127 e 197 da Lei n. 7.210/1984 (LEP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de MATHEUS ALVES MARINHO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT — e, originariamente, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT —, nos autos da Execução Penal n. 0018395-61.2013.8.11.0015.

O paciente cumpria pena em regime semiaberto. No curso da execução, sobreveio a notícia da prática de novo crime doloso ocorrido em 25 de novembro de 2020 (tipificado nos arts. 180, ‘
caput’
, do Código Penal e art. 14, ‘
caput’
, da Lei n. 10.826/2003), fato este apurado na Ação Penal n. 1002265-95.2021.8.11.0015, na qual foi prolatada sentença condenatória com trânsito em julgado (guia de recolhimento no Mov. 102.1).[ID.346226893-fls.618/623]

A autoridade coatora, na decisão de Mov. 114.1 (ID 346226892), determinou a regressão definitiva do regime prisional para o fechado, bem como decretou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos e a alteração da data-base para benefícios. O magistrado singular fundamentou o ato na desnecessidade de audiência de justificação, amparando-se no entendimento de que a existência de condenação transitada em julgado pelo novo crime supriria a instrução na esfera executiva.

Nas razões da impetração (ID 346226892), sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da nulidade da decisão que regrediu o regime sem a prévia oitiva do reeducando. Argumenta que a dispensa da audiência de justificação viola o artigo 118, § 2º, da Lei de Execução Penal (LEP) e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Assevera que o Tema 758 do Supremo Tribunal Federal dispensa o trânsito em julgado para o reconhecimento da falta, mas não suprime o rito procedimental da execução, sendo indispensável o exercício da autodefesa. Requer, assim, a anulação da decisão para que o paciente retorne ao regime semiaberto ou, subsidiariamente, a realização imediata da audiência de justificação.

A liminar foi indeferida (ID 347292352),

A autoridade coatora as prestou (ID 353526865), esclarecendo que a regressão se baseou na condenação definitiva pelo novo crime e que, após a unificação das penas — cuja soma supera 8 (oito) anos —, fixou-se o regime fechado. Informou, ainda, que o paciente permaneceu foragido até dezembro de 2025.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana (ID 355754862), manifestou preliminarmente pelo não conhecimento do
writ,
por inadequação da via eleita e, no mérito, pela concessão parcial da ordem, conforme ementa que abaixo transcrevo:

“
HABEAS CORPUS – PRELIMINARMENTE – UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MERITORIAMENTE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE E DETERMINOU A PERDA DE 1/6 DOS DIAS REMIDOS, ALTERAÇÃO DE DATA-BASE E RECOLHIMENTO AO REGIME FECHADO SEM REALIZAÇÃO PRÉVIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE E DE SEUS CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEMANDA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO SOB PENA DE NULIDADE – NOVO REGIME QUE DECORRE DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS, E NÃO DO RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE POR SI SÓ, DEVENDO O PACIENTE SER MANTIDO NO REGIME FECHADO. PELO NÃO CONHECIMENTO E, SE CONHECIDA, PELA PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Matheus Alves Marinho.

A impetração que visa sanar suposta nulidade na decisão que determinou a regressão de regime do paciente sem a realização de audiência de justificação.

Inicialmente, acerca da preliminar de inadequação da via eleita ventilada pela Procuradoria Geral de Justiça, pondero sobre a admissibilidade deste remédio constitucional. É sabido que o sistema recursal processual penal prevê o recurso de agravo em execução para desafiar decisões prolatadas pelo Juízo da Execução Penal. A utilização indiscriminada do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio. Nesse sentido, cito o Col. STJ:

“é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio”

(RCD no HC n. 998.964/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)

No entanto, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, e considerando que a liberdade de locomoção do indivíduo, entendo prudente superar a vertida preliminar, de não conhecimento.

Assim, rejeito a preliminar e passo a examinar o mérito da controvérsia.

Para a melhor análise transcrevo a decisão:

“Vistos etc. Executivo penal do reeducando Matheus Alves Marinho, qualificado , com pena unificada de 19 anos, 09 meses e 27 dias, atualmente em regime semiaberto com monitoramento eletrônico. O douto Promotor de Justiça, no mov. 107.1, requereu a instauração de incidente de execução e a regressão de regime do reeducando para o fechado, em razão do cometimento no dia 25/11/2020 de novos fatos definidos como crimes dolosos no curso do cumprimento da pena em regime semiaberto. Requereu, por fim, o somatório das penas, tendo em vista a juntada da nova guia de recolhimento no mov. 102.1. Pedido da douta Defesa no mov. 112.1, a pugnar a designação da audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2.º, da LEP, bem como a concessão de indulto , com fundamento no Decreto Presidencial n.º 11.302/2022, em relação às ações penais n.º 0008394-80.2014.8.11.0015 e 1002265-95.2021.8.11.0015. É o relatório. Decido. Da instauração do incidente de execução Extraído dos autos que o reeducando praticou novos fatos definidos como crimes dolosos, no dia 25/11/2020, tipificado nos arts. 180, caput, do Código Penal e art. 12 , caput, da Lei n.º 10.826-2003, durante o cumprimento da pena no regime semiaberto. Referido fato foi apurado nos autos da ação penal n.º 1002265- 95.2021.8.11.0015. Prolatada sentença penal condenatória, transitada em julgado, adveio guia de recolhimento definitiva no mov. 102.1. Assim, tendo em vista a existência de sentença criminal condenatória, transitada em julgado, que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias dos crimes ocorridos no dia 25/11/2020, desnecessária a audiência de justificação para a oitiva do reeducando em sede executiva, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema n.º 758, RE n. 776.823/RS. In verbis: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 758: NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA SE CONSIDERAR COMO FALTA GRAVE, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO CARCERÁRIO, A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. ARTS. 52, CAPUT, E 118, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF). PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, DA CF). PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Os arts. 52, caput, e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, por regerem esfera distinta da formação de culpa no processo penal de conhecimento, não são incompatíveis com a norma inscrita no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Dessa forma, descabe condicionar o reconhecimento da sanção administrativo-disciplinar de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso pelo Juízo da Execução Penal ao trânsito em julgado da condenação oriunda do Juízo de Conhecimento. Independência das esferas de apuração e sancionamento de atos ilícitos. Juízes com competências diversas. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. A apuração da falta grave, todavia, deve observar os postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurado ao sentenciado defesa técnica e possibilidade de produção de provas. Tema de repercussão geral 941. Regras de Nelson Mandela das Nações Unidas. 3. Não se reconhece violação à cláusula de reserva de plenário quando o órgão fracionário do Tribunal de origem deixa de aplicar dispositivo infraconstitucional sem que o tenha declarado, expressa ou implicitamente, a inconstitucionalidade. 4. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a fixação da seguinte tese: o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave”. (STF - RE: 776823 RS, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/02/ 2021). Destarte, acerca dos fatos em que já têm sentença transitada em julgado, ante a desnecessidade de instrução na senda executiva, deve ser tido como instaurado o incidente de execução penal, como de fato ora se instaurou, pelo cometimento de fatos novos definidos como crimes, ocorridos no dia 25/11/2020. Do julgamento do incidente de execução Dispõe o art. 118, inciso I, da LEP que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. In verbis: “Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111)”. Eis o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "[...] o STJ tem entendido que a prática da conduta de possuir drogas para consumo pessoal, prevista como crime no ordenamento , configura infração disciplinar de natureza grave no âmbito da execução penal. Precedentes" (AgRg no HC 547.354/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 13/ 02/2020). 2. O pleito de desclassificação para falta de natureza média não pode ser examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que não foi apreciado no acórdão proferido pelo Tribunal de origem. 3 . Agravo desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 565653 DF 2020/0060302-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020). O reeducando frustrou a execução de sua pena, em não respeitar aos ditames estabelecidos após a progressão de regime, em razão de condenação pela prática de crime doloso no curso da execução. Desidiosa conduta incompatível com o aludido aspecto de retribuição. O decote penal é decisivo. E ele, reeducando, não aparentou, por seu portar, disposição suficiente em cumpri-lo. Portanto, fato é que o reeducando praticou crimes dolosos no curso do cumprimento de sua reprimenda, o qual ensejou a ação penal n.º 1002265-95.2021.8.11.0015, oriunda do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, pela prática dos delitos previstos nos art. 12, caput, da Lei n° 10.826/2003 e art. 180, caput, do Código Penal, c/c art. 61, inciso I, também do Código Penal, cuja condenação já transitou em julgado, a implicar na prática de falta grave, a teor do art. 52 da LEP, devendo, portanto, ser julgado procedente o presente incidente de execução. Desta feita, reconheço a prática de falta grave cometida pelo reeducando, e o cumprimento de novo período aquisitivo para conquistar os benefícios da Lei. Convém destacar, por oportuno, que o reeducando que comete falta grave está sujeito à aplicação do art. 118, inciso I, da LEP, na regressão de regime e a alteração da data-base para futuros benefícios, além da perda mínima de 1/6 dos dias remidos, sem motivos aparentes para que seja em maior fração. Da unificação das penas Verificado que sobreveio nova condenação, pela prática dos delitos tipificados nos art. 12, caput, da Lei n° 10.826/2003 e art. 180, caput, do Código Penal, c/c art. 61, inciso I, também do Código Penal, com pena de 03 anos, 02 meses e 07 dias de reclusão, e pena pecuniária de 31 dias-multa, conforme mov. 102.1. Nesse compasso, dispõe o art. 111 da LEP que, nos casos de condenação por mais de um crime, “...a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição”.

O artigo 66, inciso III, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, assevera ser da competência do Juiz da execução penal decidir sobre soma ou unificação de penas, como se mostra na hipótese. Preconizado pelo art. 33, § 2.º, alínea “a”, do Código Penal que as penas superiores a 08 anos devem ser cumpridas inicialmente em regime fechado. In verbis: “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção , em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...) § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado (...)”; Nesse contexto, o reeducando possui 19 anos, 09 meses e 27 dias de pena total, já cumpriu até o momento 09 anos, 02 meses e 29 dias, a importar num saldo ainda a cumprir de 10 anos, 06 meses e 28 dias de reclusão. O que ultrapassa o limite de pena previsto para cumprir em regime diverso do fechado, pois superior a 08 anos de reclusão. Destarte, o novo regime de cumprimento de pena a ser fixado, decorrente da unificação penal, é o fechado, ainda que as demais condenações tenham estabelecido regime diverso. A par do tema, seguem arestos, com destaques em negrito: “PROCESSO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO QUE UNIFICOU AS PENAS E ESTABELECEU O REGIME PRISIONAL FECHADO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO E DE MODIFICAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PENA RESULTANTE DA UNIFICAÇÃO SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, ‘A’ DO CÓDIGO PENAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO COMPETENTE PARA UNIFICAR AS PENAS E VERIFICAR O REGIME PRISIONAL MAIS ADEQUADO AO SENTENCIADO. SIMPLES TEOR DO ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME ESCORREITAMENTE FIXADA COMO A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO (26/01/2021), NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO DO EG. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJ-PR - EP: 4000095-13.2021.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Paulo Roberto Vasconcelos, Data de Julgamento: 03/05/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/05/2021); “AGRAVO EM EXECUÇÃO - UNIFICAÇÃO DAS PENAS - PLEITO PELA MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO -

REMANESCENTE INFERIOR A OITO ANOS E SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO - APENADO REINCIDENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 111 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP - APLICAÇÃO DO ART. 33, § 2º, DO CÓDIGO PENAL - REGIME FECHADO QUE SE IMPÕE - RECURSO CONEHCIDO E NÃO PROVIDO. Na unificação das penas, o regime prisional deve ser estabelecido com base no resultado da somatória (art. 111 da LEP), considerando, ainda, os parâmetros estabelecidos no art. 33 do CP”. (TJPR - 5ª C. Criminal - RA - 1647123-1 - Cascavel - Rel.: Desembargador Marcus Vinícius de Lacerda Costa - Unânime - J. 22.06.2017) (TJ-PR - EP: 16471231 PR 1647123-1 (Acórdão), Relator: Desembargador Marcus Vinícius de Lacerda Costa, Data de Julgamento: 22/06/2017, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 2064 07/07/2017); “AGRAVO EM EXECUÇÃO - UNIFICAÇÃO DAS PENAS COM CONSEQUENTE REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO PARA A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE PARA A DEFESA - PLEITO PELA MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO - REMANESCENTE INFERIOR A OITO ANOS E SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO - APENADO REINCIDENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 111 E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - APLICAÇÃO DO ART. 33, § 2º, DO CÓDIGO PENAL - REGIME FECHADO QUE SE IMPÕE - TERMO INICIAL PARA A PROGRESSÃO - PLEITO PELA APLICAÇÃO DA DATA EM QUE O SENTENCIADO COMEÇOU A CUMPRIR A SANÇÃO - DESCABIMENTO - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - NOVA CONDENAÇÃO - ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA SUPERVENIENTE - RECURSO A QUE SE CONHECE E NEGA-SE PROVIMENTO E, DE OFÍCIO, MODIFICA-SE O TERMO INICIAL PARA A PROGRESSÃO PARA O DIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA SUPERVENIENTE PARA ACUSAÇÃO. 1- Na unificação das penas, o regime prisional deve ser estabelecido com base no resultado da somatória (art. 111 da LEP), considerando, ainda, os parâmetros estabelecidos no art. 33 do CP. 2- "Firmou-se na Turma o entendimento de que, sobrevindo nova condenação no curso da execução penal, a contagem do prazo para a concessão de benefícios é interrompida e passa a ter como parâmetro a pena unificada ou somada, considerando- se como termo inicial para a contagem do período aquisitivo, a data do trânsito em julgado da última condenação, não importando se o delito é anterior ou posterior ao início da execução penal. (RHC 121849, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe116 DIVULG 16-06-2014 PUBLIC 17-06-2014)." (TJ-PR - EP: 14218718 PR 1421871-8 ( Acórdão), Relator: Marcus Vinicius de Lacerda Costa, Data de Julgamento: 05/11/2015, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1694 20/11/2015). Logo, conforme já anotado, se a somatória das reprimendas impostas ao reeducando supera 08 anos de reclusão, a fixação do regime fechado para o cumprimento da reprimenda é medida que se impõe. Desta feita, o novo regime de pena do reeducando deve ser o fechado, em razão da regressão de regime em razão da prática de novo fato definido como crime durante o cumprimento da pena no regime semiaberto, bem como da unificação das penas acima determinada. Dispositivo Isto posto, hei por bem: 1. Com fulcro nas disposições do art. 118, inciso I, da LEP, dispensada audiência de justificação em razão do trânsito em julgado da Ação Penal n.º 1002265- 95.2021.8.11.0015, julgar procedente o incidente de falta grave, para reconhecer o cometimento da prática de novos fatos definidos como crimes dolosos no curso da execução penal, cometida pelo reeducando Matheus Alves Marinho, no dia 25/11/2020, consistente nos atos delituosos previstos nos art. 12, caput, da Lei n° 10.826/2003 e art. 180, caput, do Código Penal, c/c art. 61, inciso I, também do Código PenalPor conseguinte, regrido definitivamente o regime de cumprimento de pena, a determinar que retorne ao regime fechado, de modo a garantir o devido cumprimento da reprimenda, respeitados os seus direitos e os ditames legais. Expeça-se mandado de prisão em desfavor do apenado, cumprindo-se na forma da Lei, com o devido lançamento no BNMP. 2. Determinar a perda de 1/6 dos dias eventualmente remidos, nos termos do art. 127 da LEP. 3. Promova-se o somatório das penas, nos termos do art. 111 da LEP, em vista da guia de recolhimento aportada no mov. 102.1. Efetuada a prisão do reeducando, determino que seja feito novo cálculo de pena nos parâmetros retroexpendidos, tendo como data-base o dia de sua última prisão, para fins de progressão regimental. 4. Conceder vistas dos autos ao Ministério Público a fim de que, no prazo de 05 dias, manifeste-se sobre o pedido de indulto formulado pela douta Defesa no mov. 112.1.”

Extrai-se dos autos que o paciente Matheus Alves Marinho possui condenações pelos crimes de tráfico de drogas, roubo majorado, receptação e furto qualificado, às quais se somou a nova condenação por posse de arma e receptação ocorrida no ano de 2020.

Conforme o atestado atualizado (ID 153.1/fl. 726), a pena total imposta ao paciente alcança o patamar de 19 anos,0 9 meses e 27 dias de reclusão.

O saldo remanescente de pena, após a recaptura em dezembro de 2025, é de mais de 10 anos de reclusão, valor este que supera significativamente o limite legal de 8 anos estabelecido no artigo 33, § 2.º, alínea “a”, do Código Penal.

É imperioso distinguir o instituto da regressão de regime, que possui natureza sancionatória-disciplinar, do instituto da unificação de penas, que possui natureza estritamente objetiva e jurisdicional.

No caso da unificação, o artigo 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, sobrevindo nova
condenação
, o regime de cumprimento será determinado pelo resultado da soma ou unificação das penas.

Trata-se de uma operação matemática e jurídica que decorre diretamente do novo
quantum
da sanção, não se confundindo com o incidente de apuração de falta grave.

Quando o novo total de pena exige a fixação de regime mais rigoroso, o magistrado apenas aplica o critério objetivo da lei, o que torna desnecessária a realização de audiência de justificativa para este fim específico.

A audiência de justificação, prevista no artigo 118, § 2.º, da LEP, é exigida quando se pretende regredir o sentenciado por descumprimento de deveres ou cometimento de falta grave, visando garantir a ampla defesa sobre o fato indisciplinar.

No entanto, quando a modificação do regime para o fechado decorre do fato de que o total da pena unificada superou 8 anos, a oitiva prévia não tem o condão de alterar o comando legal do artigo 33 do Código Penal.

A decisão prolatada na origem (ID 346226893 - fls. 618/623) fundamentou-se acertadamente no artigo 111 da LEP, constatando que o somatório das penas impediria a manutenção do regime semiaberto.

É incontroverso que o paciente praticou fatos novos definidos como crimes dolosos durante o curso da execução, o que ensejou a condenação com trânsito em julgado na Ação Penal n. 1002265-95.2021.8.11.0015.

Com a guia de recolhimento definitiva anexada no Mov. 102.1, o juízo da execução realizou a liquidação da pena e ajustou o regime ao novo patamar da reprimenda.

Não há falar em violação ao devido processo legal quando a restrição de liberdade decorre de sentença condenatória definitiva e da aplicação dos limites de regime prisional.

A fixação de regime mais gravoso em decorrência de unificação de penas não exige a realização de audiência de justificação, pois não constitui sanção disciplinar isolada, mas aplicação objetiva dos critérios legais.

Quanto à perda de 1/6 dos dias remidos, embora a defesa sustente nulidade por falta de oitiva, verifico que o regime fechado se manteria inalterado mesmo se tal fração fosse preservada, dada a magnitude da pena total.

No caso, o paciente permaneceu foragido por longo período, sendo recapturado apenas em 15 de dezembro de 2025 (ID 130.1), o que reforça a necessidade do cumprimento da pena em regime que garanta a segurança social.

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora
:

Venho à presença de Vossa Excelência para apresentar as informações requeridas. A presente requisição de informações foi recebida neste Juízo, via SEEU, no dia 20 de fevereiro de 2026PJE (comunicação entre instâncias), no dia 09 de Julho de 2024, às 15h29min. Informo a Vossa Excelência se tratar de processo de execução penal cadastrado junto ao Sistema SEEU sob o nº 0018395-61.2013.811.0015, no qual foi proferida decisão na movimentação de nº 114.1, cujo teor determinou a regressão definitiva do regime semiaberto para o fechado, bem como a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos sem a realização da audiência de justificação prevista no artigo 118, § 2º, da Lei de Execução Penal (LEP).

Inconformado, o paciente interpôs o presente recurso cujas informações ora se prestam. A defesa argumentou que o paciente sofreu constrangimento ilegal em razão da referida decisão, pois, a dispensa de sua oitiva para apresentar justificativas viola o princípio do contraditório e da ampla defesa e gera nulidade absoluta. Por tais razões, requereu liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão objurgada para reconduzir o paciente ao regime semiaberto ou, subsidiariamente, a determinação para a realização imediata de audiência de justificação. Ocorre que conforme se depreende do presente feito, o reeducando praticou novos fatos definidos como crimes dolosos, no dia 25/11/2020, tipificado nos arts. 180, caput, do Código Penal e art. 1 , caput, da Lei n.º 10.826-2003, durante o cumprimento da pena no regime semiaberto. Referido fato foi apurado nos autos da ação penal n.º 1002265- 95.2021.8.11.0015 que tramitou na Comarca de Sinop e prolatada sentença penal condenatória, transitada em julgado, adveio guia de recolhimento definitiva no mov. 102.1. Assim, tendo em vista a existência de sentença criminal condenatória, transitada em julgado, que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias dos crimes ocorridos no dia 25/11/ 2020, o magistrado de origem entendeu desnecessária a audiência de justificação para a oitiva do reeducando em sede executiva, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema n.º 758, RE n. 776.823/RS. In verbis: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 758: NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA SE CONSIDERAR COMO FALTA GRAVE, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO CARCERÁRIO, A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. ARTS. 52, CAPUT, E 118, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF). PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, DA CF). PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Os arts. 52, caput, e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, por regerem esfera distinta da formação de culpa no processo penal de conhecimento, não são incompatíveis com a norma inscrita no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Dessa forma, descabe condicionar o reconhecimento da sanção administrativo-disciplinar de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso pelo Juízo da Execução Penal ao trânsito em julgado da condenação oriunda do Juízo de Conhecimento. Independência das esferas de apuração e sancionamento de atos ilícitos. Juízes com competências diversas. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. A apuração da falta grave, todavia, deve observar os postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurado ao sentenciado defesa técnica e possibilidade de produção de provas. Tema de repercussão geral 941. Regras de Nelson Mandela das Nações Unidas. 3. Não se reconhece violação à cláusula de reserva de plenário quando o órgão fracionário do Tribunal de origem deixa de aplicar dispositivo infraconstitucional sem que o tenha declarado, expressa ou implicitamente, a inconstitucionalidade. 4. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a fixação da seguinte tese: o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave”. (STF - RE: 776823 RS , Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/02/ 2021) Após, unificadas as penas cuja somatória das reprimendas impostas ao apenada supera 08 anos de reclusão, fixou-se o regime fechado com a regressão definitiva para o regime fechado (mov. 114.1 do executivo penal). Por fim, aportou nos autos decisão proferida por Vossa Excelência, indeferindo o pedido liminar feito pelo paciente e pugnando pela prestação de informações por este Juízo. Neste momento os autos aguardam análise do pedido de correção de fração do cumprimento de pena vez que no entendimento da defesa há equívoco no cadastramento da guia dos autos n. 0000041-35.2013.8.11.0064 (mov. 1.1), pois o delito de tráfico de drogas estaria vinculado a frações de cumprimento de pena (requisitos para benefícios) como se fosse equiparado a hediondo. Os autos foram remetidos ao Ministério que opinou pelo indeferimento do pedido, estando conclusos para prolação de decisão que será proferida nesta data. São essas as informações que me cumpria prestar a Vossa Excelência, colocando-me à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar e no mérito,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
em favor de MATHEUS ALVES MARINHO.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026